Tribunal: TJDFT
Processo: 0724969-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. ENDEREÇO INSUFICIENTE. TEMA REPETITIVO N. 1.132/STJ. MORA COMPROVADA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. INVIABILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Conforme a sistemática processual civil estabelecida no artigo 1.012, §3o, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo, assim como o pleito de antecipação de tutela recursal, deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou diretamente ao relator, se já houver sido distribuído, sob pena de não apreciação do pedido por inadequação da via eleita. Precedentes.
2. O colendo STJ fixou a seguinte tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (Tema 1.132/STJ). 2.1. Na hipótese, embora retornada a carta registrada pelos Correios sob a rubrica “endereço insuficiente”, a notificação extrajudicial foi devidamente enviada com Aviso de Recebimento – AR para o endereço informado pelo devedor no contrato firmado entre as partes, sendo apta para fins de comprovação da constituição em mora.
3. Nas ações de busca e apreensão não é possível a discussão acerca de cláusulas contratuais supostamente ilegais e/ou abusivas quando não efetuada a purga da mora, consoante inteligência do art. 3o, §4o, do Decreto-Lei n. do DL 911/69. Precedentes.
4. Apelação conhecida e não provida.